Tribunal: TJSP
Processo: 2103235-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valor encontrado em conta bancária. Alegação de que o valor é oriundo de benefício de aposentadoria, portanto, impenhorável. Art. 833, IV, do CPC. Ausência de prova nesse sentido. Demonstrada, ainda, a sobra de numerário, que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valor encontrado em conta bancária. Alegação de que o valor é oriundo de benefício de aposentadoria, portanto, impenhorável. Art. 833, IV, do CPC. Ausência de prova nesse sentido. Demonstrada, ainda, a sobra de numerário, que não foi utilizada no mês corrente para sua subsistência. Decisão que deve ser mantida. Recurso não provido.